Tribunal: TJSP
Processo: 1002392-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS VENCIDOS, DE NATUREZA ALIMENTAR.
O STF deferiu liminar na ADI no 2362 para suspender o art. 2o da EC no 30/2000, que introduziu o referido art. 78.
A nova sistemática trazida pela EC no 62/09 não tem o alcance pretendido pela apelante, permanecendo vedada a compensação pretendida.
Apelação não provida.